Tribunal: STF
Processo: Inq 4874
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    O presente INQ. 4.874/DF foi instaurado, após determinação nos autos do Inq. 4.828/DF, de minha relatoria, em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados no Inq. 4.781/DF, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito; o que, em tese, caracteriza os crimes previstos no art. 18, art. 22, I e IV e art. 23, I, II e IV, todos da Lei 7.170/83 (então vigente); art. 2º, da Lei 12.850/13; art. 1º, I e II, art. 2º, I, ambos da Lei n. 8.137/90; art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86 e art. 1º, da Lei n. 9.613/98. 



    O INQ. 4.874/DF apresenta conexão com diversos outros inquéritos e PETs., em especial os detalhados abaixo.



    O objeto do INQ. 4.781/DF é a investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de seus membros; bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos Ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir e/ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da SUPREMA CORTE, por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo; e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e o Estado de Direito. 



    Em face dos gravíssimos crimes do dia 8/1/2023, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinou a instauração dos:



    INQ. 4920/DF, relativo aos FINANCIADORES dos atos antidemocráticos de 8/1/2023, que prestaram contribuição material/financeira para a malfadada tentativa de golpe; 



    INQ. 4921/DF, relativo aos PARTÍCIPES POR INSTIGAÇÃO, que de alguma forma incentivaram a prática dos lamentáveis atos; 



    INQ. 4922/DF, relativo aos AUTORES INTELECTUAIS E EXECUTORES, que ingressaram em área proibida e praticaram os atos de vandalismo e destruição do patrimônio público; e Inq. 4923/DF, relativo às AUTORIDADES DO ESTADO RESPONSÁVEIS POR OMISSÃO IMPRÓPRIA.



    O INQ. 4.927/DF, a seu turno, foi instaurado a partir de representação da Polícia Federal, por meio da qual se requereu autorização para instauração de inquérito para apurar os danos ocorridos no edifício-sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública (salas 308 e 510), no contexto dos atos criminosos que se sucederam no dia 8/1/2023, em Brasília/DF.



    A PET 11.108/DF foi autuada por prevenção ao INQ. 4.781/DF para apurar a utilização do sistema de inteligência FIRST MILE na realização de monitoramento de dispositivos móveis, sem autorização judicial, pela ABIN (Agência Brasileira de Inteligência).



    É o breve relato. Decido.



    Em audiência ocorrida no dia 24 de outubro do presente ano, a relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro de 2023, instituída pelo Requerimento nº 1 de 2023 do Congresso Nacional, com o objetivo de investigar os atos de ação e omissão ocorridos no dia 08 de janeiro de 2023 na sede dos Três Poderes da República, em Brasília, Senadora ELIZIANE GAMA, acompanhada pelos seguintes membros da referida CPMI – Senador RANDOLFE RODRIGUES; Senador ROGÉRIO CARVALHO; Deputado Federal ROGÉRIO CORREIA; Deputado Federal RAFAEL BRITO; Deputado Federal PASTOR HENRIQUE VIEIRA e Deputada Federal JANDIRA FEGHALI – entregou o RELATÓRIO FINAL dos trabalhos a esse relator.



    O relatório final aponta, inclusive, o reiterado procedimento atentatório à Democracia adotado pelas milícias digitais (item 4.2), além do aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal (item 4.5) e do desvirtuamento do órgão central de inteligência (item 4.6) como graves instrumentos de ataques ao sistema eleitoral e suas instituições, em especial o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (item 5 e seus diversos subitens).



    Da mesma maneira, a CPMI investigou as tentativas de obstrução das eleições, e posteriormente, de sua anulação, com bloqueios de rodovias (item 5.4), acampamentos golpistas (item 5.5), a presença de grupos paramilitares, a noite de vandalismo de 12 de dezembro, a tentativa de explosão do aeroporto em 24 de dezembro (item 5.6).



    Na sequência, as investigações da CPMI analisam essas conexões com o dia 8 de janeiro de 2023 e as criminosas invasões às sedes dos Três Poderes da República.



    A ampla investigação realizada pela CPMI, portanto, analisou diversas provas e apontou conexões entre o objeto da comissão – Atos de 8 de janeiro de 2023 – e os INQs 4.781 (FAKE NEWS), 4874 (MILÍCIAS DIGITAIS), bem como conexão à PET 11108 (ABIN) e aos Inquéritos instaurados para apuração específica dos atos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023: INQs 4920, 4921, 4922 e 4923.



    O relatório final apresentado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito recomendou, ainda, à Secretaria de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito o compartilhamento do relatório e do acervo probatório com esta CORTE.



    O encaminhamento deve ser deferido, uma vez que é pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à possibilidade de compartilhamento de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito para fins de instruir outro procedimento criminal (HC 102041, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 20.4.2010; Inq. 2725/QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, j. 25.6.2008; Inq. 3965, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 22.11.2016; AP 945/QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 21.3.2017; PET 7065 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, 30.10.2018; PET 7137, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 17.10.2017).



    Diante do exposto, AUTORIZO O IMEDIATO COMPARTILHAMENTO DO RELATÓRIO FINAL DA CPMI DOS ATOS DE 8 DE JANEIRO DE 2023 E DE TODAS AS SUAS PROVAS COM OS INQUÉRITOS 4.781 (FAKE NEWS), 4874 (MILÍCIAS DIGITAIS), 4920, 4921, 4922 e 4923, bem como com a PET 11108 (ABIN).



    À Secretaria, para adoção das providências.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente